Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUTAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE DOS CONTRATANTES. PROMITENTES-VENDEDORAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROMITENTES-COMPRADORES. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. CULPA RECÍPROCA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA LEGAL. ART. 82, § 2o, DO CPC. ART. 85, § 8o, DO CPC. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DESAUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Preliminares. 1.1 Não conhecimento do recurso. Postulação não fundamentada. Assertiva genérica que torna inviável o exame da questão. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 1.2 Falta de interesse de agir. Mácula não configurada. Interesse de rescindir o compromisso firmado e de obter indenização por alegado inadimplemento contratual imputado ao cocontratante. Desfazimento de negócio jurídico que demanda intervenção do Poder Judiciário. Processo judicial que se mostra útil e adequado ao objetivo declarado pelos autores.
2. A pactuação da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias úteis não se revela abusiva, justificando-se pela complexidade do empreendimento voltado à construção civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ajuste não concretizado. Culpa recíproca dos contratantes. Promitente-vendedora e promitente-vendedor que concomitantemente colaboram para rescisão do contrato. 3.1. Atraso na entrega da obra. Inadimplemento das empresas promitentes-vendedoras que enseja a devolução de todas as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento às obrigações pecuniárias ajustadas. A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica da frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial por culpa da cocontratante, a construtora/incorporadora, inadimplente pela não entrega da unidade imobiliária no tempo contratualmente previsto. 3.2. Promitentes-compradores. Consumidores que deixaram de quitar prestações pecuniárias contratualmente ajustadas. Negócio não concretizado ao término da obra por inadimplemento dos promitentes-compradores que, chamados a efetuar o pagamento do preço devido, quedaram-se inertes. 3.3. Objeto do contrato não concretizado por culpa concorrente dos contratantes. Hipótese que afasta a possibilidade de incidência de cláusula penal em favor da construtora, bem como impossibilita o arbitramento de indenização por perdas e danos em favor dos adquirentes. Caso concreto em que devida a rescisão do contrato com retorno das partes ao estado em que se encontravam antes do ajuste, sem imposição de multa ou arbitramento de indenização.
4. Caracterizada hipótese de responsabilidade por inadimplemento contratual, como nos autos, os juros moratórios incidem a partir da citação válida (art. 405 do CC).
5. Honorárias de sucumbência. Em regra, no tocante aos honorários advocatícios, incidem os preceitos insculpidos no art. 85, § 2o, do CPC. Referida verba deve ser fixada entre percentuais específicos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1. Os limites e critérios previstos no aludido § 2o do art. 85 do Código de Ritos, por sua vez, aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (art. 85, § 6o, do CPC). 5.2. Quanto à regra estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC, que prevê a possibilidade de que seja estimada proporcionalmente a verba honorária, conforme o empenho efetivamente exigido pela demanda e revelado pelos advogados na condução da causa, apresenta natureza subsidiária, pelo que aplicável às hipóteses em que não aferível o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5.3. Neste passo, à míngua de qualquer enquadramento legal que justifique o arbitramento por apreciação equitativa à hipótese dos autos, considerando os termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ter por base o valor da condenação, que no caso concreto, corresponde à totalidade dos valores adimplidos, devidamente corrigido pelo INCC, desde a data do desembolso de cada parcela, acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação (art. 405 CC).
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Honorários majorados.